Tribunal: TRF3
Processo: 5029592-42.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
144/261)

5029592-42.2024.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029592-42.2024.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CARLA CRUZ MURTA DE CASTRO - SP172776-N

AGRAVADO: ADRIANA CRISTINA BRUNO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: TIAGO AMBROSIO ALVES - SP194322-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RODRIGO GALVAO MOURA - SP285887-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA POR ATRASO NA IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM 1/30 DO VALOR DO BENEFÍCIO POR DIA DE ATRASO. PRAZO DE 45 DIAS PARA CUMPRIMENTO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, para reduzir o valor de multa cominatória fixada em cumprimento de sentença. O Juízo de origem havia rejeitado impugnação da autarquia e homologado cobrança de astreintes no valor de R$ 115.000,00, decorrente de atraso na implantação de benefício de aposentadoria por incapacidade permanente determinado em tutela antecipada. A decisão monocrática recalculou a multa, fixando-a em R$ 5.964,93, mediante aplicação do critério de 1/30 do valor do benefício por dia de atraso, após prazo de 45 dias para cumprimento e com contagem em dias úteis.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se é possível reduzir o valor total das astreintes após o cumprimento, ainda que tardio, da obrigação de fazer; (ii) se são adequados os parâmetros adotados para o recálculo da multa, especialmente quanto ao valor diário, ao prazo de tolerância para cumprimento da decisão judicial e à contagem do atraso em dias úteis; (iii) se o valor final da multa observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante da conduta da autarquia e da natureza da obrigação.III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória constitui meio coercitivo destinado a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, conforme artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, sendo admitida em face da Fazenda Pública.

O artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a modificar o valor ou a periodicidade da multa quando se revelar excessiva ou insuficiente, inclusive após o cumprimento da obrigação, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de revisão das astreintes quando o valor diário se revelar desproporcional em relação à obrigação imposta, sem que a multa assuma natureza indenizatória.

Adotado o parâmetro de 1/30 do valor do benefício previdenciário por dia de atraso como critério proporcional, para fixação de multa por descumprimento de ordem judicial de implantação de benefício, bem como considerado razoável o prazo de 45 dias para cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 41-A, § 5o, da Lei n. 8.213/1991.

No caso concreto, a autarquia foi intimada em 11.12.2017 e implantou o benefício em 6.2.2019. Considerado o prazo de 45 dias para cumprimento e a contagem do atraso em dias úteis, apuraram-se 191 dias de mora, resultando em multa total de R$ 5.964,93.

A parte autora permaneceu silente por longo período quanto ao descumprimento da tutela, somente suscitando a cobrança da multa em momento posterior, circunstância que evidencia ausência de provocação oportuna do juízo para exigir o cumprimento da obrigação.

A redução da multa preserva a função coercitiva da medida e impede enriquecimento sem causa, especialmente diante da inércia da parte autora em adotar providências processuais tempestivas para exigir o cumprimento da decisão judicial.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

“1. O magistrado pode revisar o valor das astreintes após o cumprimento da obrigação de fazer quando verificar excesso, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil.

2. Nas hipóteses de atraso na implantação de benefício previdenciário pelo INSS, revela-se proporcional a fixação da multa diária em 1/30 do valor do benefício, com prazo de 45 dias para cumprimento da ordem judicial.

3. A redução das astreintes mostra-se adequada quando o valor apurado se revela desproporcional e a parte beneficiária permanece silente por longo período quanto ao descumprimento da obrigação.”

Legislação relevante citada: CPC, artigos 5o, 6o, 536, 537 e 1.021; Lei n. 8.213/1991, artigo 41-A, § 5o; Decreto n. 10.995/2022, artigo 19 do Anexo I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 446.677, Quinta Turma, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 11.12.2006; STJ, REsp n. 1.819.069/SC, Terceira Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29.5.2020; STJ, REsp n. 1.475.157/SC, Terceira Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 6.10.2014; STJ, REsp n. 1.352.426/GO, Terceira Turma, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18.5.2015; STJ, REsp n. 1.934.348/CE, Terceira Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 25.11.2021; TRF3, ApCiv n. 5004613-26.2023.4.03.9999, Décima Turma, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfírio Junior, DJEN 9.5.2024; TRF3, ApCiv n. 0002115-35.2005.4.03.6002, Décima Turma, rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, DJF3 8.10.2008; TRF3, APELREEX n. 0034248-65.2008.4.03.9999, Décima Turma, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, e-DJF3 Judicial 27.4.2016; TRF3, ApCiv n. 5012108-94.2021.4.03.6183, Décima Turma, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfírio Junior, intimação 7.12.2023; TRF3, AI n. 5020284-16.2023.4.03.0000, Oitava Turma, rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJEN 19.12.2023; TRF3, ApCiv n. 5004551-83.2023.4.03.9999, Décima Turma, rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, DJEN 15.12.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029592-42.2024.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CARLA CRUZ MURTA DE CASTRO - SP172776-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: TIAGO AMBROSIO ALVES - SP194322-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RODRIGO GALVAO MOURA - SP285887-N

AGRAVADO: ADRIANA CRISTINA BRUNO

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por ADRIANA CRISTINA BRUNO (Id 341985112) contra a decisão monocrática (Id 336627230), que deu parcial provimento ao agravo de instrumento do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. A decisão recorrida reformou o pronunciamento do Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Bebedouro, SP, nos autos do cumprimento de sentença n. 0002425-41.2024.8.26.0072, que havia rejeitado a impugnação da autarquia e homologado a cobrança de multa cominatória no valor de R$ 115.000,00, decorrente de atraso na implantação de benefício. A decisão monocrática ora agravada considerou o valor da multa excessivo e a recalculou, reduzindo-a para R$ 5.964,93, ao aplicar o critério de 1/30 do valor do benefício por dia de atraso, com contagem em dias úteis, após um prazo de 45 dias para o cumprimento, e limitada ao teto do Regime Geral de Previdência Social vigente à época.

A decisão de primeira instância, confirmada por acórdão transitado em julgado, havia determinado a implantação do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente em antecipação de tutela, sob pena de multa diária de R$ 300,00, a incidir após cinco dias da intimação. Conforme os autos, a autarquia previdenciária foi intimada em 11.12.2017 e implementou o benefício somente em 6.2.2019 (Id 307970622), com 385 dias de atraso.

Em suas razões recursais (Id 341985112), a parte autora sustenta que a multa cominatória possui caráter coercitivo e punitivo, sendo que a sua redução em 94% pela decisão monocrática incentivaria a desobediência a ordens judiciais de natureza alimentar. Afirma que o elevado valor total da multa decorreu exclusivamente da recalcitrância do INSS, que não cumpriu a ordem judicial no prazo de cinco dias fixado. Aduz a inaplicabilidade do prazo administrativo de 45 dias, previsto no artigo 41-A, § 5o, da Lei n. 8.213/1991, a uma ordem de tutela de urgência, bem como a incorreção da contagem do prazo em dias úteis e da redução do valor diário da multa para R$ 31,23. Por fim, requer a reforma da decisão monocrática para restabelecer o valor da multa em R$ 115.000,00, conforme fixado pelo Juízo "a quo".

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

Todos os pressupostos de admissibilidade do recurso foram preenchidos.

Há três questões controvertidas em discussão: (1) a possibilidade de redução do valor total das astreintes após o cumprimento, ainda que tardio, da obrigação de fazer; (2) a adequação dos parâmetros utilizados pela decisão monocrática para o recálculo da multa, especificamente quanto ao valor diário, ao prazo de tolerância para o cumprimento da ordem judicial e à forma de contagem dos dias de atraso (úteis ou corridos); e (3) a proporcionalidade do valor final da multa em face da conduta da autarquia e da natureza da obrigação.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

É cabível o agravo interno contra decisum proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

É assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte Regional, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte.

Da multa cominatória em face da Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer

A imposição da multa diária, como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer, encontra respaldo nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil:

"Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1.o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial."

"Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1.o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2.o O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3.o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4.o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5.o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional."

Assim, a finalidade da fixação da multa cominatória (astreintes) é compelir o devedor à satisfação integral da obrigação de direito material resistida, a qual não apenas deve ser cumprida em sua totalidade, mas também no tempo devido. Com efeito, não pode ser considerada adequadamente cumprida a obrigação cuja satisfação se deu de forma extemporânea, uma vez que, durante o período do descumprimento, o credor não pôde exercer o direito que lhe foi assegurado.

A imposição de multa, destarte, inibe o devedor de descumprir a obrigação de fazer, ou de não fazer, e visa assegurar a observância das ordens judiciais, bem como garantir a efetividade do direito reconhecido, em prazo razoável.

Anoto, nesta oportunidade, que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é permitido ao Juízo da execução a imposição de multa em desfavor da Fazenda Pública, de ofício ou a requerimento da parte, pelo descumprimento de obrigação de fazer" (STJ, REsp 446.677, Quinta Turma, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 11.12.2006).

Outrossim, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.819.069, o o Ministro Relator, Ricardo Villas Bôas Cueva, consignou, em seu voto, que:

“O Superior Tribunal de Justiça, como guardião da legislação federal e da segurança jurídica, deve zelar pela credibilidade do Poder Judiciário como um todo, dele devendo partir as diretrizes que dão sustento à força cogente das decisões judiciais em qualquer instância, e não servir de inspiração para o desacato premeditado das ordens que emanam desse Poder, cabendo aqui a máxima de que ‘ordem judicial não se discute, se cumpre’. Em um Estado Democrático de Direito, as ordens judiciais não são passíveis de discussão, senão pela via dos recursos cabíveis. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional”.

(STJ, REsp 1819069/SC, Terceira Turma, DJe 29.5.2020, grifei).

Do valor da multa coercitiva

Acerca do valor da multa coercitiva, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

“RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando esse se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo preclusão.

2. Isso porque ‘a natureza jurídica das astreintes – medida coercitiva e intimidatória – não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele’ (REsp 1.354.913/TO, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31.5.2013).

3. Consoante o entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. Todavia, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz entre o simples cotejo do valor da obrigação principal com o valor total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão, e da própria efetividade da prestação jurisdicional.

4. Diversamente, se o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, for transferido para o momento de sua fixação, servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão judicial.

5. Sob esse prisma, o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor.

6. Esse critério, por um lado, desestimula o comportamento temerário da parte que, muitas vezes e de forma deliberada, deixa a dívida crescer a ponto de se tornar insuportável para só então bater às portas do Judiciário pedindo a sua redução, e, por outro, evita a possibilidade do enriquecimento sem causa do credor, consequência não respaldada no ordenamento jurídico.”

(STJ, REsp n. 1.475.157/SC, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6.10.2014, grifei).

No mesmo sentido: STJ, REsp n. 1.352.426/GO, Terceira Turma, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18.5.2015).

No julgamento do REsp n. 1.934.348/CE, em voto de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, foram elencados os seguintes parâmetros para a adequada fixação do valor das astreintes:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DA MULTA COERCITIVA. (OMISSIS). DESÍDIA DA RECORRIDA EM CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DA MULTA COERCITIVA.

(Omissis)

4- Sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, devem ser observados os seguintes parâmetros na fixação da multa coercitiva por descumprimento de ordem judicial: I) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; II) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); III) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; IV) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss).

(Omissis)

8- Além disso, tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la, alegando a expressividade da quantia final apurada, se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.

9- Na hipótese em apreço, solução diversa serviria de estímulo a eventuais ponderações desprovidas de um verdadeiro espírito de humanidade, notadamente nas concessões de provimentos liminares a pacientes portadores de doenças graves.

10- Recurso especial provido.”

(STJ, REsp n. 1.934.348/CE, Terceira Turma, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 25.11.2021).

Coadunando-se com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, esta egrégia Corte firmou o entendimento de que o valor da multa diária deve ser fixado na proporção de 1/30 do benefício previdenciário, o que, além de ser proporcional ao interesse tutelado, desestimula o descumprimento da decisão judicial. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEFICIÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL MANTIDO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM CASO DE ATRASO NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO RECONHECIDO. PRAZO EXÍGUO PARA IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE OFÍCIO.

(Omissis)

9. Não assiste razão à autarquia em sua alegação de impossibilidade de fixação de multa em seu desfavor, uma vez que está pacificado nesta c. Corte Regional o entendimento segundo o qual é possível a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública na hipótese de atraso no cumprimento de decisão judicial.

10. Entretanto, considerando o valor arbitrado pelo Juízo de origem à multa diária - um salário mínimo, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) - concluo haver excesso, tendo em conta o valor do benefício buscado, sendo de rigor a fixação da multa diária em 1/30 (um trinta avos) do valor do benefício concedido, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

11. Razoável a extensão do prazo para implantação, de 20 (vinte) para 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos da legislação vigente.

12. Apelação do INSS parcialmente provida. Fixados, de ofício, os consectários legais e os honorários advocatícios.

(TRF/3a Região, ApCiv 5004613-26.2023.4.03.9999, Décima Turma, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFÍRIO JUNIOR, DJEN 9.5.2024)

E ainda: TRF/3a Região, ApCiv 0002115-35.2005.4.03.6002, Décima Turma, Relator Desembargador Federal SERGIO NASCIMENTO, DJF3 8.10.2008; TRF/3a Região, APELREEX 0034248-65.2008.4.03.9999, Décima Turma, Relatora Desembargadora Federal LUCIA URSAIA, e-DJF3 Judicial 27.4.2016; e TRF/3a Região, ApCiv 5012108-94.2021.4.03.6183, Décima Turma, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Intimação via sistema em 7.12.2023.

Da constituição do INSS em mora

Nos termos do enunciado da Súmula n. 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

O Decreto n. 10.995/2022 aprova a estrutura regimental do INSS e, no artigo 19 de seu anexo I, estabelece que, "Aos Diretores, ao Procurador-Geral, ao Auditor-Geral, ao Corregedor-Geral, aos Superintendentes Regionais e aos demaisgestores das unidades descentralizadas incumbe ordenar despesas, autorizar pagamentos e aprovar projetos básicos, planos de trabalho e termos de referência do INSS, do Fundo do Regime Geral da Previdência Social e dos demais benefícios e serviços operacionalizados pelo INSS, em suas áreas de atuação" (grifei).

Segunda a norma citada, o procurador da autarquia não possui ingerência ou poderes para autorizar os pagamentos, que é incumbência dos gestores das unidades descentralizadas.

Esta egrégia Corte, ao analisar a possibilidade de cominação de multa ao INSS por descumprimento de ordem judicial, posicionou-se no sentido de que, é necessária a intimação pessoal da Gerência Executiva do INSS, pois ao referido órgão cabe o efetivo cumprimento da determinação judicial, de modo que, para ensejar a aplicação da mencionada multa, não basta apenas a intimação do representante judicial da autarquia. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA FIXADA PARA O CASO DE ATRASO NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Para a incidência da multa diária por descumprimento da antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessária a intimação pessoal da Gerência Executiva do INSS, pois a ela cabe o efetivo cumprimento da determinação judicial, não bastando a esse fim a simples intimação do representante judicial. Tal exigência, ademais, decorre de expressa previsão legal (Lei n. 9.494/97 e Lei n. 8.437/92).

2. Considerando-se que são normalmente necessários diversos procedimentos administrativos para cumprimento das múltiplas determinações judiciais recebidas pela autarquia, reputa-se razoável o prazo de 30 dias para cumprimento, sendo aceitável, contudo, justificadamente, a sua excepcional prorrogação em 15 dias, totalizando 45 dias, prazo previsto pelo § 5.o, do art. 41-A, da Lei n.o 8.213/91.

(...)"

(TRF/3a Região, AI 5020284-16.2023.4.03.0000, Oitava Turma, Relator Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, DJEN 19.12.2023).

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TUTELA ANTECIPADA. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PELO RÉU. MULTA DIÁRIA - ALTERAÇÃO DO VALOR ESTIPULADO.

I - A imposição da multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer encontra guarida no art. 536, §1o, do CPC, visando garantir o atendimento de ordem judicial, aplicando-se perfeitamente ao caso em questão, com a devida intimação do representante legal da autarquia a respeito da decisão que fixou a referida multa, que é suficiente para atender o disposto na Súmula 410 do E. STJ, assim ementada: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."

II - Deve ser respeitado o princípio da proporcionalidade, de sorte que nos termos do art. 537, § 1o, do diploma processual civil, não produzindo coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, caso se revele insuficiente ou excessiva.

III - No presente caso, consoante constou da decisão ora agravada, não houve descumprimento da determinação judicial, pois foi implantado o benefício de aposentadoria por invalidez, em substituição ao benefício de auxílio-doença.

IV - Contudo, considerando que não se tem notícias de que o cumprimento da obrigação se deu dentro do prazo fixado pelo Juízo a quo, a fim de evitar eventual controvérsia a respeito da execução da multa pelo atraso na implantação do benefício, com fulcro no mencionado §1o, do art. 537, do CPC, há que se reduzir o valor da multa diária fixado pela sentença recorrida para 1/30 do valor mensal do benefício.

V – Agravo (CPC, art. 1.021) interposto pelo réu parcialmente provido”.

(TRF/3a Região, ApCiv 5004551-83.2023.4.03.999, Décima Turma, Relator Desembargador Federal SERGIO NASCIMENTO, DJEN 15.12.2023).

Nos termos do § 4o do artigo 537 do Código de Processo Civil, "A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado".

Somente restará caracterizada a mora da autarquia quando a autoridade incumbida de cumprir a obrigação de fazer, devidamente intimada, não satisfizer a mencionada obrigação no prazo estabelecido.

Assim, a multa deve ser calculada com base no valor de 1/30 avos do benefício previdenciário por dia de atraso, após o decurso de prazo de 45 dias (§ 5o do artigo 41-A da Lei n. 8.213/1991) da data em que a autarquia tomou ciência da ordem judicial para seu cumprimento. Frise-se que a própria multa diária fixada em 1/30 do benefício previdenciário atende à necessária razoabilidade e proporcionalidade, bem como não configura enriquecimento sem causa, mormente à vista da natureza pública dos valores a serem pagos pelo INSS.

Do caso dos autos

Conforme mencionado, há três questões controvertidas em discussão: (1) a possibilidade de redução do valor total das "astreintes" após o cumprimento, ainda que tardio, da obrigação de fazer; (2) a adequação dos parâmetros utilizados pela decisão monocrática para o recálculo da multa, especificamente quanto ao valor diário, ao prazo de tolerância para o cumprimento da ordem judicial e à forma de contagem dos dias de atraso (úteis ou corridos); e (3) a proporcionalidade do valor final da multa em face da conduta da autarquia e da natureza da obrigação.

Acerca da possibilidade de redução do valor das "astreintes" após o cumprimento, a decisão monocrática expressamente consignou que:

"Ademais, remanesce o fato de a multa poder ser excluída tanto quando se torne excessiva como quando a parte contrária demonstre o cumprimento superveniente, ainda que parcial da obrigação, ambas as situações fazendo-se presente nos autos, conforme preceitua o artigo 537, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Destarte, considerando-se que a obrigação foi cumprida integralmente, entendo que a manutenção da integralidade da cobrança da multa cominatória não se mostra razoável."

No tocante à adequação dos parâmetros utilizados pela decisão monocrática para o recálculo da multa e à proporcionalidade do valor final da multa em face da conduta da autarquia e da natureza da obrigação, colaciona-se trecho da decisão monocrática:

"A intimação foi encaminhada por e-mail em 11.12.2017, pela serventia judicial, com confirmação de recebimento pelo INSS na mesma data (p. 142-143).

Em seu recurso de apelação, a autarquia não se insurgiu contra a aplicação da multa, seu valor e ausência de limitação (p. 147-149).

Houve declínio de competência para o julgamento do feito pelo então relator do recurso de apelação, com remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por se buscar nos autos o restabelecimento de benefício de auxílio por acidente de trabalho (p. 160-162). Esta corte, por sua vez, também declinou de sua competência, entendendo tratar-se de matéria previdenciária, suscitando conflito perante o Superior Tribunal de Justiça (p. 168-175). A Corte Superior declarou a competência deste Tribunal Regional Federal para o processamento do feito (p. 394).

Recebidos os autos, o julgamento foi convertido em diligência para complementação do laudo pericial que se mostrou genérico, devolvendo-se os autos à instância de origem para a realização da prova (p. 401).

Em momento algum o juízo fora provocado em relação ao não cumprimento da tutela deferida.

Já em outubro de 2021, a parte autora, no mesmo ato em que comunicou ao juízo o cumprimento da decisão de implantação do benefício feita em 2.2019, informou, também, que a autarquia cessou o benefício sem justificativa, razão pela qual requereu o restabelecimento da tutela deferida (p. 431-432).

O juízo "a quo" determinou a intimação do INSS (p. 439):

"Vistos.

1. Petição de fls. 431/432: Com a máxima urgência, intime-se pessoalmente o INSS para que comprove a implantação e manutenção do benefício em cumprimento à sentença de fls. 138/141, no prazo preclusivo de 10 (dez) dias, sob cominação expressa de desencadeamento da multa cominatória fixada, com eficácia retroativa ao decurso do prazo decorrente da intimação desta decisão, com subsequente bloqueio judicial de renda pública, sem prejuízo da responsabilização funcional e criminal pelo descumprimento.

2. Dê-se ciência ao Procurador Federal Chefe da Procuradoria Seccional Federal de Ribeirão Preto para conhecimento, providências e orientações cabíveis.

3. Ofício de fls. 438: Ciência às partes".

Em 3.11.2021, a intimação foi encaminhada por e-mail ao INSS (p. 444), sem aviso de recebimento. Em 29.11.2021, a AGU informou nos autos que solicitou o cumprimento da decisão à CEAB/DJ (p. 446).

Em 6.12.2021, a parte autora noticiou o não cumprimento da tutela (p. 447-448), requerendo a imposição de multa diária.

Em nova decisão, foi determinado o prazo de 5 dias para seu cumprimento, devendo a serventia confirmar o recebimento da intimação e sua leitura para identificação funcional (p. 449-450).

Em 27.1.2022, foi encaminhado novamente por e-mail a intimação (p. 455), seguida de resposta da autarquia no dia 31.1.2022 sobre a implantação do benefício (p. 456-457).

Após devolução dos autos para julgamento da remessa oficial e da apelação interposta pela autarquia, o então relator do recurso entendeu estar cumprida a obrigação, não adentrando no mérito da imposição da multa, seu valor, periodicidade e teto. Monocraticamente, foi negado provimento à remessa oficial e à apelação interposta, aumentando-se a verba honorária para 15% sobre as prestações vencidas (p. 549-553), com trânsito em julgado em 15.10.2023.

Em 27.10.2023 a parte autora requereu o início do cumprimento de sentença na modalidade de execução invertida (Autos n. 0002811-08.2023.8.26.0072, p. 1).

Intimada, a autarquia apresentou o cálculo dos valores que entendia devidos, sendo R$ 88.473,97 para a parte autora e R$ 13.271,10 pelos honorários de advogado, totalizando R$ 101.745,07 (p. 27-29), com os quais concordou a parte autora sem apor qualquer ressalva (p. 34), sendo homologados (p. 36) e inscritos na proposta orçamentária para pagamento em 2026.

Em 9.9.2024 foi dado início a um novo incidente de cumprimento de sentença (Autos n .0002425-41.2024.8.26.0072), exclusivamente para cobrança da multa cominatória que deu origem à decisão ora agravada.

Feita essa digressão necessária para compreensão da controvérsia, entendo que a multa aplicada merece ser revista.

Registro que, em que pese tenha havido de fato recalcitrância e extemporaneidade da autarquia no cumprimento da decisão judicial, o direito material buscado no processo foi alcançado.

Instado a falar no incidente de cumprimento de sentença anterior sobre os valores devidos pelo INSS, a parte autora concordou integralmente com os cálculos apresentados pela autarquia, sem manifestar qualquer ressalva.

Ademais, remanesce o fato de a multa poder ser excluída tanto quando se torne excessiva como quando a parte contrária demonstre o cumprimento superveniente, ainda que parcial da obrigação, ambas as situações fazendo-se presente nos autos, conforme preceitua o artigo 537, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Destarte, considerando-se que a obrigação foi cumprida integralmente, entendo que a manutenção da integralidade da cobrança da multa cominatória não se mostra razoável.

Registro, ainda, que o cálculo do tempo de atraso não está correto pois considerou dias corridos, quando deveria ter sido feito apenas em dias úteis, sendo aplicado sem nenhuma limitação. Também o valor unitário se mostrou vultoso. O prazo legal para implantação do benefício é de 45 dias após a intimação.

Consideradas essas balizas, entendo razoável a fixação da multa no valor de 1/30 avos do benefício deferido, por dia de atraso, limitado ao valor do teto de benefícios do Regime Geral da Previdência Social, na data em que fora proferida a sentença em dezembro de 2017.

Com essas balizas, tem-se então que R$ 937,00 (valor do benefício em 2017) dividido por 30, resulta em R$ 31,23, por dia de atraso.

Intimado o INSS em 11.12.2017, a obrigação deveria ter sido cumprida até 20.3.2018.

Iniciada a mora em 21.3.2018 e cumprida a obrigação em 6.2.2019, resultaram 191 dias de atraso (excluídos sábados, domingos, feriados e recesso forense).

Dessa forma, acolho em parte o recurso da autarquia para, reformando a decisão agravada, reduzir a multa aplicada para R$ 5.964,93, conforme acima explanado.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos termos da fundamentação.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se. Após, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se".

Verifica-se que, portanto, entre a remessa a este Tribunal em 17.4.2018 e a decisão do colendo Superior Tribunal de Competência a respeito do conflito de competência, decidido em 13.5.2019, transcorreu mais de um ano.

Cabe ressaltar o silêncio da parte até 6.12.2021, não se insurgindo contra a demora, não noticiando o Juízo e também não iniciando o devido cumprimento de sentença para a obrigação de fazer.

Nos termos do artigo 5o e 6o do CPC, todas as partes devem agir em conformidade com a boa-fé e cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão justa e efetiva.

A conduta omissiva da parte autora por longo tempo, apesar de ela ter medidas processuais a seu dispor para exigir o cumprimento.

Ademais, não se desconhece o caráter educativo da multa, mas deve-se reforçar a vedação ao enriquecimento sem causa, o que se verifica diante do mencionado silêncio da parte por tanto tempo mesmo com medidas processuais cabíveis.

Nesse contexto, a redução da multa cominatória preserva a função coercitiva da medida, pois mantém sua aptidão para estimular o cumprimento oportuno da obrigação pela autarquia, sem permitir que, nas circunstâncias do caso, sua incidência se afaste dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente diante da inércia da parte autora em suscitar, em tempo oportuno, o descumprimento da tutela.

Feitas essas considerações, denota-se que não foram apresentados argumentos na peça recursal que pudessem afastar a conclusão da decisão monocrática, a qual fica mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não pode a parte beneficiária de tutela de obrigação de fazer permanecer por longo tempo silente quanto ao cumprimento da tutela para depois beneficiar-se da multa cominatória que se torna, também por sua inércia, elevada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA POR ATRASO NA IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM 1/30 DO VALOR DO BENEFÍCIO POR DIA DE ATRASO. PRAZO DE 45 DIAS PARA CUMPRIMENTO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, para reduzir o valor de multa cominatória fixada em cumprimento de sentença. O Juízo de origem havia rejeitado impugnação da autarquia e homologado cobrança de astreintes no valor de R$ 115.000,00, decorrente de atraso na implantação de benefício de aposentadoria por incapacidade permanente determinado em tutela antecipada. A decisão monocrática recalculou a multa, fixando-a em R$ 5.964,93, mediante aplicação do critério de 1/30 do valor do benefício por dia de atraso, após prazo de 45 dias para cumprimento e com contagem em dias úteis.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se é possível reduzir o valor total das astreintes após o cumprimento, ainda que tardio, da obrigação de fazer; (ii) se são adequados os parâmetros adotados para o recálculo da multa, especialmente quanto ao valor diário, ao prazo de tolerância para cumprimento da decisão judicial e à contagem do atraso em dias úteis; (iii) se o valor final da multa observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante da conduta da autarquia e da natureza da obrigação.III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória constitui meio coercitivo destinado a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, conforme artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, sendo admitida em face da Fazenda Pública.

O artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a modificar o valor ou a periodicidade da multa quando se revelar excessiva ou insuficiente, inclusive após o cumprimento da obrigação, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de revisão das astreintes quando o valor diário se revelar desproporcional em relação à obrigação imposta, sem que a multa assuma natureza indenizatória.

Adotado o parâmetro de 1/30 do valor do benefício previdenciário por dia de atraso como critério proporcional, para fixação de multa por descumprimento de ordem judicial de implantação de benefício, bem como considerado razoável o prazo de 45 dias para cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 41-A, § 5o, da Lei n. 8.213/1991.

No caso concreto, a autarquia foi intimada em 11.12.2017 e implantou o benefício em 6.2.2019. Considerado o prazo de 45 dias para cumprimento e a contagem do atraso em dias úteis, apuraram-se 191 dias de mora, resultando em multa total de R$ 5.964,93.

A parte autora permaneceu silente por longo período quanto ao descumprimento da tutela, somente suscitando a cobrança da multa em momento posterior, circunstância que evidencia ausência de provocação oportuna do juízo para exigir o cumprimento da obrigação.

A redução da multa preserva a função coercitiva da medida e impede enriquecimento sem causa, especialmente diante da inércia da parte autora em adotar providências processuais tempestivas para exigir o cumprimento da decisão judicial.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

“1. O magistrado pode revisar o valor das astreintes após o cumprimento da obrigação de fazer quando verificar excesso, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil.

2. Nas hipóteses de atraso na implantação de benefício previdenciário pelo INSS, revela-se proporcional a fixação da multa diária em 1/30 do valor do benefício, com prazo de 45 dias para cumprimento da ordem judicial.

3. A redução das astreintes mostra-se adequada quando o valor apurado se revela desproporcional e a parte beneficiária permanece silente por longo período quanto ao descumprimento da obrigação.”

Legislação relevante citada: CPC, artigos 5o, 6o, 536, 537 e 1.021; Lei n. 8.213/1991, artigo 41-A, § 5o; Decreto n. 10.995/2022, artigo 19 do Anexo I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 446.677, Quinta Turma, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 11.12.2006; STJ, REsp n. 1.819.069/SC, Terceira Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29.5.2020; STJ, REsp n. 1.475.157/SC, Terceira Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 6.10.2014; STJ, REsp n. 1.352.426/GO, Terceira Turma, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18.5.2015; STJ, REsp n. 1.934.348/CE, Terceira Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 25.11.2021; TRF3, ApCiv n. 5004613-26.2023.4.03.9999, Décima Turma, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfírio Junior, DJEN 9.5.2024; TRF3, ApCiv n. 0002115-35.2005.4.03.6002, Décima Turma, rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, DJF3 8.10.2008; TRF3, APELREEX n. 0034248-65.2008.4.03.9999, Décima Turma, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, e-DJF3 Judicial 27.4.2016; TRF3, ApCiv n. 5012108-94.2021.4.03.6183, Décima Turma, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfírio Junior, intimação 7.12.2023; TRF3, AI n. 5020284-16.2023.4.03.0000, Oitava Turma, rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJEN 19.12.2023; TRF3, ApCiv n. 5004551-83.2023.4.03.9999, Décima Turma, rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, DJEN 15.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão